Tribunal: TJDFT
Processo: 0748276-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. HABEAS CORPUS. DEVEDOR DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. NECESSIDADE. INADIMPLEMENTO NÃO JUSTIFICADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus, remédio constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, tem como requisitos para sua concessão a demonstração de coação ilegal ou abuso de poder que afete diretamente a liberdade de locomoção.
2. O devedor de alimentos pode ser submetido à prisão civil quando o inadimplemento recair sobre as três últimas parcelas vencidas antes da execução ou sobre aquelas vencidas no curso do processo, conforme entendimento consolidado na Súmula 309 do STJ.
3. A alegação de impossibilidade de pagamento deve ser acompanhada de prova pré-constituída e robusta, capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a absoluta incapacidade financeira do alimentante, não se prestando o habeas corpus para dilação probatória ou análise de fatos controvertidos.
4. A ausência de comprovação idônea da impossibilidade de adimplemento afasta qualquer irregularidade na decretação da prisão civil, que, no caso, observa a legalidade e a proporcionalidade.
5. Ordem denegada.